Tribunal: TCU
Processo: 040.821/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3747/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 97/2020, promovido pela Fundação Universidade de Brasília, com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar destinados aos pacientes internados, ambulatoriais, acompanhantes, funcionários, internos e residentes do Hospital Universitário de Brasília; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra exigências de habilitação dos licitantes estabelecidas no item 8.4.4. e subitens do Edital da licitação, ao definir i) período limite temporal não inferior a 24 meses de experiência atuando em Instituição de Saúde, em afronta ao art. 30 da Lei 8.666/1993, e ii) experiência da licitante nas áreas de alimentação hospitalar (via oral) e de lactário/sondário (sonda, fórmulas infantis, dietas enterais), sendo 50% em cada área, do que se depreenderia que o serviço de alimentação seria a de maior representatividade na prestação, correspondendo a quase 75% de todo o serviço; Considerando que, para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado, nos termos da Súmula-TCU 263/2011; Considerando que as exigências de prazo para fins de comprovar desempenho do serviço a contratar, admissível nos termos do art. 30, § 1o, inciso II, da Lei 8.666/1993, devem ser pertinentes e compatíveis ao objeto licitado, sendo, de outra forma, irregulares as exigências indevidas de períodos definidos entre datas ou épocas específicas; Considerando que, no caso concreto, não se identifica indício de irregularidade na exigência de demonstração de experiência por prazo inferior a 24 meses, a qual foi objetivamente definida e motivada pelo subitem 8.4.4.1.4. do edital, estando em consonância com o art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993 e com os Acórdãos 914/2019 e 361/2017, ambos do Plenário deste Tribunal; Considerando que a regra de demonstração de capacidade operacional dos subitens 8.4.4.1.1 e 8.4.4.1.2 foi exigida de forma individual, em separado, sendo definida em, pelo menos, 50% do desempenho em cada parcela; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 10; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, e em encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília e à representante, juntamente com a instrução (peça 10), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.821/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário de Brasília - UnB- Ebserh 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.